Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-37.2016.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000174-37.2016.8.05.0162

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CREMILDA SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAÚ. AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO. ADVENTO DA LEI MUNICIPAL N. 043/2012. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ARTIGO 77 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE OS INSTITUTOS DO ENQUADRAMENTO E DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. NORMA LOCAL ESTABELECEU OBRIGATORIEDADE DE SE CONSIDERAR A TITULAÇÃO E O TEMPO DE SERVIÇO NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE OU VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ERRO NO ENQUADRAMENTO INICIAL CONSTATADO. DIREITO AO RECONHECIMENTO DA CLASSE CORRESPONDENTE AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS MOLDES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO DA APELANTE AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NA CLASSE B DO PLANO DE CARREIRA (LEI 043/2012) A PARTIR DE 03/11/2013, CONDENAR O MUNICÍPIO DE MARAÚ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, BEM COMO INVERTER O ÔNUS SUCUMBENCIAL, POSTERGANDO A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1 – O cerne da insurgência recursal reside na análise da legalidade do enquadramento funcional da servidora apelante sob a égide da Lei Municipal n.º 043/2012 do Município de Maraú. A controvérsia exige a distinção técnica entre o instituto do enquadramento e o instituto da progressão funcional, temas frequentemente confundidos no âmbito da gestão de pessoal da Administração Pública Municipal.

2 – Impõe destacar que o enquadramento funcional constitui o ato administrativo de transposição do servidor público de um plano de cargos e salários anterior para um novo plano instituído por lei superveniente. Cuida-se de momento zero da nova carreira, no qual a Administração deve posicionar o servidor na estrutura recém-criada respeitando o tempo de serviço e a qualificação já acumulados. Diferentemente, a progressão horizontal é a movimentação subsequente do servidor dentro das classes da carreira, após ele já estar devidamente enquadrado, condicionada ao preenchimento de requisitos temporais e, por vezes, de avaliação de desempenho.

3 – A legislação municipal de Maraú, especificamente em seu artigo 77 (ID 92938904), estabelece regra de transição clara e imperativa: "Art. 77 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber aos atuais Profissionais da Educação que serão enquadrados, observando a titulação e tempo de serviço na data da promulgação desta Lei”.

4 – A utilização do tempo verbal "serão enquadrados" denota a natureza vinculada do ato administrativo. Inexiste margem de discricionariedade para o gestor público ignorar o tempo de efetivo exercício prestado pelo servidor antes da vigência da norma. O comando legal determina que, no dia da promulgação da lei (04/04/2012), a administração deveria realizar um levantamento do histórico de cada servidor para fixar o seu posicionamento inicial no novo plano.

5 – Consta dos autos que a apelante ingressou no Município na data de 03/11/2008 (ID 92938901, pg. 09). Neste sentido, verifica-se que em 04 de abril de 2012 a servidora possuía mais de três anos de serviço público. Segundo a estrutura da carreira prevista no artigo 24 da mesma lei, cada nível é subdividido em classes que observam o tempo de serviço de cinco em cinco anos, identificadas pelas letras A a G.

6 – Com efeito, ao completar cinco anos de serviço na data de 03/11/2013, a recorrente deveria ter sido automaticamente posicionada na Classe B, visto que o enquadramento inicial deveria ter computado seu tempo pretérito para fins de contagem do interstício, conforme disciplinado no artigo 77 da Legislação Municipal.

7 – O fundamento da sentença no sentido de que o acolhimento do pedido geraria bis in idem com o adicional por tempo de serviço é equivocado. Destarte, o adicional por tempo de serviço (anuênio ou quinquênio) possui natureza de gratificação pecuniária vinculada estritamente à longevidade no serviço público, enquanto o posicionamento em classes dentro de um plano de carreira reflete a organização hierárquica e salarial da profissão. São institutos distintos com fatos geradores e finalidades diversas, permitindo a percepção cumulativa sem configurar enriquecimento ilícito.

8 – A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento favorável aos servidores do Município de Maraú em casos absolutamente análogos.

9 – A omissão do apelado em aplicar o artigo 77 da Lei 043/2012 gera uma lesão ao direito material da apelante. Verificada a ilegalidade do ato administrativo omissivo, o Poder Judiciário deve intervir para restaurar a ordem jurídica violada, inexistindo qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, dado que se trata de controle de legalidade e não de criação de aumento salarial por isonomia.

10 – Conclui-se, portanto, que a apelante faz jus ao enquadramento na Classe B a partir de 03/11/2013, quando completou o primeiro quinquênio de efetivo exercício, devendo o Município de Maraú ser condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes deste novo enquadramento no período compreendido entre novembro de 2013 e outubro de 2014, data em que a situação foi administrativamente regularizada pela Portaria 314/2014.

11 – Quanto aos consectários legais, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública em sede de verbas remuneratórias, deve-se observar a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932. Inexiste prescrição do fundo de direito no caso, pois a omissão administrativa renova-se mês a mês.

12 – Sobre o montante devido, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o regramento da Emenda Constitucional n. 113/2021 a partir de sua vigência em dezembro de 2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente. Para o período pretérito à referida Emenda, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme os Temas Repetitivos n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

13 – Recurso conhecido e provido, reformando a sentença para reconhecer o direito da apelante ao enquadramento funcional na Classe B do Plano de Carreira (Lei 043/2012) a partir de 03/11/2013, condenar o Município de Maraú ao pagamento das diferenças salariais retroativas referentes ao período de novembro de 2013 a outubro de 2014, determinar a incidência de juros e correção monetária nos termos da fundamentação supra, bem como inverter o ônus sucumbencial, postergando a fixação do percentual de honorários advocatícios para a fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000174-37.2016.8.05.0162, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itacaré – BA, apelante MARIA CREMILDA SANTOS COSTA e apelado MUNICÍPIO DE MARAÚ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III